Tribunal: CARF
Processo: 14041.000151/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000151/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.048 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
LAIRA VANESSA LAGE GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas está sujeita a comprovação pelo contribuinte,
mediante apresentação de documentos inidôneos. No caso de ausência de
intimação para comprovação do efetivo pagamento, devem ser admitidos
recibos emitidos pelo profissional médico, desde que preencham os requisitos
estabelecidos em lei.
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO.
Na ausência de indicação do beneficiário do serviço médico, deve-se aplicar a
presunção segundo a qual o este é o próprio contribuinte.
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. PROCEDIMENTO ESTÉTICO.
Quando não houver comprovação de que o procedimento estético foi prestado
por um profissional médico, não há como reconhecer a despesa como
dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restaurar as despesas com os profissionais
médicos Pedro Félix Filho, Silvia de Oliveira Magalhães, Blas Juan Cedrola e Danilo M. Lages
Gonçalves.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000151/2008-51
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000151/2008-51

André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 02 de janeiro de 2008, por meio
da qual exige-se do ora recorrente o valor de R$ 6.693,88, a título de IRPF suplementar,
exercício 2005, ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de dedução indevida com dependente no valor de R$ 1.272,00, dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$ 21.071,39 e dedução indevida de despesa com instrução no
valor de R$ 1.998,00.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) o lançamento ocorreu, pois a unidade de ensino não entregou a declaração em
tempo e o prazo da intimação prescreveu;
b) anexa os documentos exigidos pelo Agente Fiscal, bem como a seguinte
planilha:

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000151/2008-51

A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) certidão
de nascimento (fls. 24); (ii) certidão de casamento (fls. 25 e 26); (iii) declaração de valores (fls.
27); e (iv) recibos médicos (fls. 28 a 52).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela Recorrente, a 6a
Turma da 03-42.692– 6a Turma da DRJ/BSB, julgando procedente em parte a impugnação por
entender, em síntese, que algumas despesas médicas não preenchem os requisitos legais.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram parcialmente
restauradas conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
TEZ Dermatologia S/C Ltda.
R$ 800,00
Glosa Mantida
Túlio Americano do Brasil
R$ 1.590,00
Glosa Mantida
Pedro Felix Filho
R$ 300,00
Glosa Mantida
Silvia de Oliveira Magalhaes
R$ 3.360,00
Glosa Mantida
Blas Juan Cedrola
R$ 80,00
Glosa Mantida
Danilo M. Lages Gonçalves
R$ 7.300,00
Glosa Mantida
Maria Henriqueta Camarotti
R$ 95,00
Dedução Restaurada
Clínica Sion Ltda.
R$ 110,00
Dedução Restaurada
PROGINE
R$ 300,00
Dedução Restaurada
CENUT - Clin. Endoc.
R$ 120,00
Dedução Restaurada
Laboratório Sabin
R$ 53,00
Dedução Restaurada
Golden Cross
R$ 6.913,39
Dedução Restaurada

Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que os mesmos pontos
trazidos em sua impugnação.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais TEZ Dermatologia S/C Ltda. (R$ 800,00), Túlio
Americano Ltda. (R$ 1.590,00), Pedro Feliz Filho (R$ 300,00), Silvia de Oliveira Magalhães
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000151/2008-51

(R$ 3.360,00), Blas Juan Cedrola (R$ 80,00), Danilo M. Lages Gonçalves (R$ 7.300,00) da base
de cálculo do IRPF, objeto do recurso que passo a analisar.

Despesas médicas

A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
No caso em tela, o Recorrente foi intimado para apresentar comprovantes
originais e cópias de despesas médicas, conforme ao que se depreende do auto de infração
juntado a fl. 09 destes autos.
Dessa forma, em que pese o fato de não ser o recibo emitido por profissional
médico prova absoluta da efetiva despesa nota-se que não houve, por parte do Agente Fiscal, a
requisição para apresentação de comprovantes do efetivo pagamento.
Conforme ao que se verifica do acórdão a quo, as despesas com os profissionais
Rosires Gomide Castanheira, TEZ Dermatologia S/C Ltda., Túlio Americano Ltda., Pedro Feliz
Filho, Silvia de Oliveira Magalhães, Blas Juan Cedrola, e Danilo M. Lages Gonçalves tiveram
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000151/2008-51

suas glosas mantidas com base no entendimento de que os recibos apresentados não
apresentavam previsão legal para dedução, falta de comprovação que o prestador do serviço é
médico, não identificavam nome do beneficiário dos serviços realizados e/ou endereço do
profissional. Para melhor compreensão dos motivos que levaram a Turma Julgadora a quo a
manter a glosa das referidas despesas veja-se a tabela abaixo:
Profissional Médico
Valor da Dedução
Observaçoes
TEZ Dermatologia S/C Ltda.
R$ 800,00
Falta de previsão legal para tratamento estético
Túlio Americano do Brasil
R$ 1.590,00
Sem comprovação que o prestador é
profissional médico
Pedro Felix Filho
R$ 300,00
Sem beneficiário e sem endereço
Silvia de Oliveira Magalhaes
R$ 3.360,00
Sem beneficiário
Blas Juan Cedrola
R$ 80,00
Sem beneficiário
Danilo M. Lages Gonçalves
R$ 7.300,00
Sem beneficiário, sem registo profissional e sem
endereço

Relativamente à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico, é
conhecido o posicionamento da Receita Federal do Brasil manifestado através da Solução de
Consulta Interna no 23 – COSIT, no sentido de que, diante da ausência de identificação do
serviço médico prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado
ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço no
comprovante, essa informação poderá ser prestada por outros meios de
prova, inclusive por declaração do profissional ou da empresa emissora
do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil (CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro
de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II e III.

Assim, o fato de que os recibos emitidos por Silvia de Oliveira Magalhães, Blas
Juan Cedrola não apresentam identificação do beneficiário, não caracteriza motivo suficiente
para manutenção da glosa.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000151/2008-51

Outro argumento utilizado pela Turma Julgadora a quo para justificar a
manutenção das glosas das deduções de despesas médicas consiste na verificação de que os
recibos emitidos por alguns profissionais médicos não apresenta o endereço da prestação de
serviço.
Entendo que esse motivo não é suficiente para manutenção da glosa. Isso porque a
análise do conjunto fático probatório não traz qualquer elemento que afaste a veracidade das
informações constantes nos recibos. Nesse sentido, veja-se o acórdão proferido por esta 1a Turma
Extraordinária, da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, no qual se entendeu que na ausência de endereço do profissional, mas informado o
CPF, pode-se validar o reconhecimento do recibo.
Numero do processo: 11516.001969/2007-99
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 29 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Feb 19 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004 DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR. Deve ser restabelecida a dedução quando o único
obstáculo for a falta da indicação do endereço do profissional, quando informada a
inscrição no CPF, e não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
Numero da decisão: 2001-001.603
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator Participaram das
sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório Albuquerque de Brito
(Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária.
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA

Sendo assim, No caso dos profissionais médicos Pedro Felix, no qual o óbice
consistia na ausência de endereço e falta de indicação de beneficiário, essa despesa deve ser
restaurada.
Relativamente às despesas com o profissional Danilo M. Lages Gonçalves,
verifica-se que as motivações para manutenção da glosa consistiam na ausência do beneficiário,
do endereço e de carimbo. Dessa forma, a ausência de carimbo impossibilitava a identificação do
número de registro no CRO/MG. Ocorre que essa carência foi suprida pelos recibos juntados
pela Recorrente para instruir os seu recurso voluntário (fls. 139 a 143). Portanto, essa despesa
também deve ser restaurada.
Em relação a despesa com a TEZ Dermatologia S/C Ltda, consta descrito da nota
fiscal o serviço de procedimento estético, não havendo comprovação de que esse foi prestado por
profissional médico dermatologista. Dessa forma, diante da ausência de comprovação não há
como acolher o pleito da Recorrente, no sentido de restaurar a dedução da despesa médica.
Por fim, no que diz respeito as despesas com os profissionais Túlio Americano do
Brasil, segue mantida a glosa pelos motivos já apontados pela Turma Julgadora a quo, falta de
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000151/2008-51

comprovação de que o prestador do serviço é de fato um profissional médico, uma vez que a
Recorrente não anexa aos autos do presente processo formas de esclarecer a situação apontada.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
parcial provimento para restaurar as despesas com os profissionais médicos Pedro Félix Filho,
Silvia de Oliveira Magalhães, Blas Juan Cedrola e Danilo M. Lages Gonçalves.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital